Tribunal: TJDFT
Processo: 0751432-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751432-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos da Silva contra a r. decisão proferida pelo d. juízo de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a parte agravante suscitou prejudicial de prescrição. Ausente pedido liminar nesta instância recursal. Em consulta ao andamento processual dos autos principais (Execução Fiscal no 0104841-49.2011.8.07.0015), verifica-se que, em 09/04/2021, o i. Juízo a quo proferiu sentença por meio da qual, em razão do pagamento do débito, extinguiu o processo com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. (ID 88434164 dos autos principais) Intimado o agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, quedou-se inerte, conforme certificado no ID 25313279. No caso dos autos, tenho que a prolação da sentença nos autos principais acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio do agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator